Tribunal: CARF
Processo: 10880.913420/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913420/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.079 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
REDE LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913420/2009-90
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913420/2009-90

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 10-52.385,
proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação de compensação cujo crédito seria originário de um suposto pagamento a maior de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) código de arrecadação 5706, recolhido em 31/1/05,
de valor total R$ 1.910.053,03, referente ao período de apuração (PA) 1/1/05.
A compensação não foi homologada porque o pagamento informado foi utilizado
na quitação de débito de IRRF do PA correspondente.
A declaração de compensação registra que há um suposto crédito de pagamento a
maior de R$ 134.769,75, integralmente utilizado na compensação de débitos, e não reconhecido
pela unidade de origem:

A contribuinte alega que teria preenchido incorretamente a DCTF com valor do
IRRF maior do que o efetivamente devido, que apresentou DCTF retificadora, corrigindo os
valores devidos a título de IRRF, código 5706, e apresenta o seguinte demonstrativo:

A DCTF retificadora foi apresentada após a emissão do despacho decisório.
O pleito foi analisado pela DRJ de Porto Alegre que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Data do fato gerador: 01/01/2005
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913420/2009-90

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE
DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A falta de liquidez e certeza impede a homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que alega ter ocorrido mero equívoco no preenchimento da DCTF, que procedeu ao pagamento
de JCP no montante de R$ 10.900.000,00 no exercício de 2004, cujo tributo devido seria assim
apurado:

Que recolheu DARF no valor de R$ 1.910.053,03:

O que demonstraria a origem de seu crédito, para demonstrá-lo apresentou
Demonstrativo de Resultados do Período.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913420/2009-90

Inova ainda ao pleitear subsidiariamente a impossibilidade de cobrança de
estimativas mensais, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 82.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Cumpre
ressaltar que o argumento subsidiário apresentado pela Recorrente não foi arguido em sede de
Manifestação de Inconformidade, estando precluso seu conhecimento em sede recursal.

Mérito
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, a par do DARF que comprova o Recolhimento, a Recorrente
apresenta a demonstração de resultado do exercício que demonstra o valor de JCP calculado e
distribuído:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913420/2009-90

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.079 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913420/2009-90

Assim, nota-se que além da DCTF retificadora, a Recorrente trouxe a Demonstração
do Resultado do Exercício, na qual é possível identificar o montante da despesa com os juros
sobre o capital próprio, cujo montante registrado confirma que houve pagamento a maior do
IRRF.
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário para
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital